Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714674-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELETRICA SILVEIRA LTDA - ME, LIDIANA DOS SANTOS SILVA, ISALTINA JOAQUIM DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705228-47.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às Fintechs (instituições financeiras digitais) indicadas pelo banco exequente para informar a existência de conta em nome dos agravados e de eventual saldo depositado. Narra que iniciou a execução de título extrajudicial para obter a satisfação do débito gerado por meio de Cédula de Crédito Bancário, contudo, não logrou êxito em localizar bens de propriedade dos agravados. Explica que já foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), todavia, todas se mostraram infrutíferas. Por tais razões, explica que requereu ao Juízo a quo a expedição de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito para informarem a existência de cadastro em nome dos agravados e de eventual saldo depositado que possa ser utilizado para a satisfação do crédito perseguido, contudo, o pleito restou indeferido. Explica que as Fintechs, embora sejam classificadas como instituições financeiras pelo Resolução no 4.656/2018 do Banco Central, não são englobadas pelas buscas nos sistemas informatizados à disposição do Judiciário. Diz que o sistema BACENJUD abrange somente bancos que possuem convênio com o Sistema Financeiro Nacional – SFN, não estando as Fintechs incluídas em tal sistema, razão pela qual se justifica o pedido de expedição de ofício. Assevera que, devido ao sigilo conferido aos dados em guarda de tais instituições, o exequente não pode requerer as informações diretamente às instituições. Diz, ainda, que, ao contrário da determinação exarada na decisão agravada, não há como o agravante saber com antecedência se os agravados possuem cadastro ou eventual saldo mantido nas instituições, fazendo-se necessária a expedição de ofício para tal finalidade. Ressalta que o requerimento de consulta não se trata de transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo e da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício às instituições financeiras listadas nos autos de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela. Preparo ID 16541149 e 16541150. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o exequente iniciou a execução de título extrajudicial em abril de 2017, e desde então vem buscando, sem êxito, encontrar bens penhoráveis em nome dos executados. Registre-se que já foram realizadas pesquisas nos sistemas BacenJud e RenaJud (ID 51081839; 51082414; 62651469), contudo, restou encontrado e bloqueado apenas valor parcial da dívida exequenda, R$ 4.155,89 de um débito de R$ 152.213,28, conforme anexo BacenJud ID 51082414. Prosseguindo-se a execução, o exequente, visando a localização de bens passíveis de penhora, requereu a expedição de ofícios a Fintechs e administradoras de cartão indicadas às fls. 4 e 5 na petição de ID 63110330, para que informem ao Juízo sobre eventual existência de contas e valores depositados, com o subsequente bloqueio para fins de quitação da dívida exequenda. Sobreveio, então, a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido do exequente, sob os seguintes fundamentos: (...) 2. Quanto ao pedido de constrição de eventuais ativos do executado existentes junto às empresas elencadas em ID63110330, a mera indicação dos nomes das instituições não atesta a probabilidade do crédito nem a existência de relação jurídica com o executado. Para que seja determinada a expedição de ofício, é necessário haver indícios de recebíveis, afinal incumbe à parte autora o ônus de localizar bens da parte devedora para indicação à penhora, conforme art. 798, II, "c", do CPC. Ademais, verifico que o cadastro da empresa junto à Receita Federal encontra-se com situação cadastral "inapta", e os demais executados são pessoa física. Portanto, improvável possuírem crédito junto a algumas das empresas indicadas, que funcionam, em geral, como meios de pagamento e sistemas de pagamento de vendas. Ante o exposto, diga o exequente sobre a existência de relação jurídica entre o executado e as empresas indicadas, a fim de evidenciar a probabilidade de existência de ativos. Prazo: 5 (cinco) dias. (...) Inicialmente, cumpre destacar que as Fintechs são empresas que utilizam exclusivamente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final. Destaco a conceituação realizada pelo Banco Central do Brasil: Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. No Brasil, há várias categorias de fintechs: de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio, e multisserviços. Podem ser autorizadas a funcionar no país dois tipos de fintechs de crédito – para intermediação entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em meio eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), cujas operações constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR). (Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs, acesso em 05.06.2020) (destaquei) Conforme preceitua a resolução no 4.656/18 do BACEN, elas operam no Brasil por meio das Sociedades de Crédito Direto (SCD) e as Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP): Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre a sociedade de crédito direto (SCD) e a sociedade de empréstimo entre pessoas (SEP), disciplina a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica e estabelece os requisitos e os procedimentos para autorização para funcionamento, transferência de controle societário, reorganização societária e cancelamento da autorização dessas instituições. (...) Art. 3o A SCD é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio. (...) Art. 7o A SEP é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica. Portanto, não há dúvidas de que as Fintechs são instituições financeiras, mas que operam exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, lidando com depósitos e aplicações financeiras de seus clientes. Nesse contexto, ao tratar especificamente da penhora de dinheiro ou em aplicação financeira, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (destaquei) Com efeito, o sistema eletrônico acima destacado se trata do BacenJud, que é um instrumento de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições participantes, com intermediação do Banco Central do Brasil. O Regulamento do BacenJud vigente desde 12 de dezembro de 2018 dispõe sobre as instituições participantes: Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: (...) IV-instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros –filiais no País, os bancos de investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS); Nesse passo, as Fintechs, que são Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP), não integram a base de pesquisa do BacenJud, portanto, os valores nelas constantes não são alcançados pela ordem de bloqueio. Portanto, para se obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado a ser bloqueado, necessária a expedição de ofício judicial a essas instituições financeiras, uma vez que as informações ali contidas são protegidas por sigilo fiscal, somente podendo ser obtidas por meio de requisição judicial. Destaco que, ainda que não tenham casos julgados por esta eg. Corte, o pedido de expedição de ofício às Fintechs tem sido reiteradamente analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem deferido a medida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CNSEG – FINTECHS - INFORMAÇÕES ACERCA DE VALORES E CRÉDITOS PENHORÁVEIS – ABRANGÊNCIA DO SISTEMA BACENJUD 2.0 – I – Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional - Impossibilidade da parte em obter informações, em face das instituições somente atenderem à requisicao judicial, em razão do sigilo das referidas informações, sob pena de retirar-se a eficácia da tutela jurisdicional do Estado – Resguardada a possibilidade, futuramente, em caso de ser efetivada alguma penhora, de apreciação de eventual alegação de impenhorabilidade feita no caso concreto, pelo MM. Juiz "a quo" II - Reconhecido que a pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud 2.0 não contempla instituições denominadas "fintechs", conforme Resolução n° 4.656 e Comunicado no 31.506/2017, do Banco Central do Brasil - Comunicado no 31.506/2017 do BACEN que apenas admite a possibilidade de bloqueio por outros meios, quando eventuais ativos financeiros não estiveram acessíveis pelo sistema Bacenjud 2.0, como é o caso dos autos - Expedição de ofício às instituições que se revela necessária – Pesquisa através do sistema Bacenjud que não é suficiente – Inteligência do Regulamento Bacenjud 2.0, do BACEN, art. 13, §5o, I, c.c. o art. 139, III, do NCPC – III – Pedido de expedição de ofícios, inclusive, às instituições bancárias Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Banco Safra, Banco Bradesco, Banco do Brasil e Banco Citibank S.A. – Instituições abrangidas pelo sistema Bacenjud - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Expedição de ofícios determinada, com exceção das instituições bancárias discriminadas, bem como a penhora de eventuais valores localizados – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2282830-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020) (destaquei) Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios às instituições listadas pela agravante. Inconformismo. Expedição de ofício às instituições financeiras "Fintechs". Possibilidade. Não Abrangência do Sistema Bacenjud 2.0. Diligência que não pode ser realizada diretamente pela credora. Impossibilidade de obtenção de informações pelas vias administrativas. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2015733-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020) (destaquei) Requisição de informações – execução por título extrajudicial – ausência de localização de bens penhoráveis - esgotamento das diligências – pretensão de oficiamento objetivando encontrar ativos passíveis de penhora sob a guarda de empresas denominadas "Fintechs" – admissibilidade – jurisprudência do C. STJ – agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2158565-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019) (destaquei) Assim, não restam dúvidas quanto à possibilidade de expedição de ofício judicial às instituições financeiras (Fintechs) indicadas pelo exequente (ID 63110330, pág. 4/6), no sentido de auxiliar a parte no prosseguimento do feito, dando, assim, efetividade à tutela jurisdicional do Estado. Ademais, o perigo do dano é patente, isso porque a demora na expedição de ofícios às instituições financeiras (fintechs) pode gerar o esvaziamento das contas digitais, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios às instituições financeiras (fintechs) indicadas pelo exequente/agravante no ID 63110330, págs. 4/6 dos autos de origem. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 5 de junho de 2020 17:10:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador